Tribunal: TJPA
Processo: 0009095-46.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009095-46.2014.8.14.0051

APELANTE: MARIA SELMA CORREA DE SOUSA

APELADO: RIONORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0009095-46.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA NÃO IDENTIFICADA)

EMBARGANTES: RIO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(ADVOGADO ELLEN LARISSA ALVES MARTINS)
e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
(ADVOGADOS DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO E BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI)

EMBARGADA: MARIA SELMA CORRÊA DE SOUSA
(ADVOGADOS MARIO BEZERRA FEITOSA E PATRYCK DELDUCK FEITOSA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO E DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, separadamente, por Rionorte Comércio de Veículos LTDA. e General Motors do Brasil Ltda. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, condenando solidariamente as rés à restituição dos valores pagos por veículo defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária Rionorte sustenta contradição quanto à aplicação da responsabilidade solidária, defendendo aplicação do art. 13 do CDC. A fabricante General Motors alega omissão do acórdão por não condicionar a restituição ao recebimento do bem livre de ônus e devidamente documentado para transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao imputar responsabilidade solidária à concessionária no caso de vício do produto; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à ausência de condições específicas para a devolução do veículo à fabricante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vício do produto está corretamente enquadrado no art. 18 do CDC, que impõe responsabilidade solidária entre os fornecedores, sendo inaplicável os arts. 12 e 13 do CDC, que trata de fato do produto.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, que fundamentou de forma coerente a solidariedade entre fabricante e comerciante em razão do vício de fabricação constatado.

5.

A alegada omissão quanto às condições de devolução do veículo não procede, por se tratar de matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, a ser conduzida pelo Juízo competente conforme as particularidades do caso concreto.

6.

Os esclarecimentos prestados indicam que o veículo se encontra sob posse da ré desde 2014, cabendo ao Juízo da execução coordenar os detalhes de entrega, regularização documental e encargos.

7.

A ausência de evidência qualificada de intuito protelatório impede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora eventuais abusos futuros possam ser sancionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O vício do produto gera responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante, nos termos do art. 18 do CDC. 2. A ausência de detalhamento sobre a devolução do bem não configura omissão quando se trata de questões a serem decididas na fase de cumprimento de sentença. 3. A oposição de embargos de declaração sem conteúdo protelatório evidente não enseja aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 13 e 18.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0009095-46.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA NÃO IDENTIFICADA)

EMBARGANTES: RIO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(ADVOGADO ELLEN LARISSA ALVES MARTINS)
e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
(ADVOGADOS DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO E BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI)

EMBARGADA: MARIA SELMA CORRÊA DE SOUSA
(ADVOGADOS MARIO BEZERRA FEITOSA E PATRYCK DELDUCK FEITOSA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos, separadamente, por
Rionorte Comércio de Veículos LTDA.
e
General Motors do Brasil Ltda.
contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, condenando solidariamente as rés à restituição dos valores pagos pelo veículo e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício do produto.

A
embargante Rionorte Comércio de Veículos LTDA.
sustenta, em síntese, a existência de contradição, afirmando que, embora reconhecido o defeito de fábrica, a concessionária não poderia ser responsabilizada solidariamente, mas apenas subsidiariamente, nos termos dos arts. 12 e 13 do CDC.

Por sua vez, a
embargante General Motors do Brasil LTDA
alega omissão do julgado, por não ter condicionado a devolução dos valores ao recebimento do veículo livre de quaisquer ônus e devidamente documentado para transferência, requerendo a integração da decisão para explicitar tais requisitos.

Em sede de contrarrazões, a autora/embargada pugna pelo desprovimento de ambos os embargos.

Quanto ao recurso da Rionorte Comércio de Veículos LTDA., sustenta a inexistência de contradição, pois o caso versa sobre vício do produto (art. 18, CDC), que impõe solidariedade entre fabricante e comerciante, tendo a embargante confundido indevidamente “vício” com “fato do produto”.

Quanto ao recurso da General Motors do Brasil LTDA afirma não haver omissão, por se tratar de questões executivas (condições práticas de entrega/documentação) a serem solucionadas no cumprimento de sentença.

Ressalta, ademais, que o veículo está na posse da concessionária ré desde 16/06/2014, o que evidencia o caráter meramente protelatório do pedido da fabricante; e requer, inclusive, a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, CPC por embargos protelatórios, ou, subsidiariamente, que se consigne a responsabilidade das rés pelos encargos tributários/administrativos desde 16/06/2014.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0009095-46.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA NÃO IDENTIFICADA)

EMBARGANTES: RIO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
(ADVOGADO ELLEN LARISSA ALVES MARTINS)
e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
(ADVOGADOS DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO E BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI)

EMBARGADA: MARIA SELMA CORRÊA DE SOUSA
(ADVOGADOS MARIO BEZERRA FEITOSA E PATRYCK DELDUCK FEITOSA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos recursos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Com relação aos
embargos opostos por Rionorte Comércio de Veículos LTDA.
, assento que o acórdão enquadrou corretamente a hipótese como vício do produto (art. 18, CDC) e, por consequência normativa, fixou a responsabilidade solidária entre os fornecedores (fabricante e concessionária).

Com efeito, a tese de subsidiariedade diz respeito ao fato do produto, regime não adotado no caso, tratando-se, pois, de mero inconformismo com a moldura jurídica eleita, e não de contradição interna.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA DO VEÍCULO – PERÍCIA QUE APONTOU DEFEITO DE FABRICAÇÃO – TANTO A CONCESSIONÁRIA QUANTO A FABRICANTE SÃO LEGÍTIMOS PARA RESPONDER PERANTE O CONSUMIDOR, PELOS VÍCIOS APRESENTADOS NO PRODUTO, NA FORMA DO ART. 18 DO CDC - AS ATUAÇÕES DA FABRICANTE E DA AGRAVANTE SÃO INTEGRADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO”.
(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2317078-94.2023.8 .26.0000 Araras, Relator.: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 04/03/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024).

----------------------------------------------------------------------------

“
Apelação. Ação redibitória. Relação de consumo. Aquisição de veículo novo com defeito de fabricação . Responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária. Constatado o comprometimento da funcionalidade do veículo adquirido, com defeito de fabricação, deve ser aplicado o art. 18, § 1º, incisos I e II, do CDC, que permite a substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, devendo ser solidária a responsabilidade entre o fabricante e a concessionária. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004039-89 .2020.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 09/05/2024”.
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7004039-89 .2020.8.22.0014, Relator.: Des . Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 09/05/2024).

----------------------------------------------------------------------------

“TRIPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO . RESPONSABILIDADE DA FÁBRICA E CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL PELOS ENCARGOS DO FINANCIAMENTO DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. INVIABILIDADE . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. É objetiva e solidária a responsabilidade da fabricante do veículo e da concessionária pelos prejuízos causados por vícios no bem, por eventual falha de fábrica ou de montagem, nos termos da Súmula 17 do TJGO . 2. O vício no veículo adquirido pelo autor, não solucionado no prazo legal, enseja o direito a pleitear a restituição do valor atualizado e equivalente àquele desembolsado, quando da aquisição do produto, conforme do artigo 18, caput, e § 1º, II, da Lei nº 8.078/90. 3 . In casu, não restou estabelecida a dilação de prazo para sanar o vício, uma vez que não foram observadas as exigências do § 2º do art. 18, do CDC. 4. Incomportável considerar os desdobramentos do financiamento bancário, livremente pactuado com terceiro, a fim de quantificar a restituição pertinente ao desfazimento da venda com as Rés . Ademais, para que se imponha o dever de indenizar, a título de danos materiais, necessária a comprovação efetiva e específica do dano moral sofrido, sendo vedada a presunção, como na espécie. 5. Comprovado o dano moral, uma vez que não é razoável ao autor/apelado a perda significativa de tempo e a frustração de adquirir o bem com vício preexistente (veículo novo), acrescentando-se ainda o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, ultrapassando o mero dissabor. 6 . Para a fixação do dano moral hão de ser consideradas as peculiaridades do caso, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Daí, há que ser mantido o quantum fixado a título de dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 7 . Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico, na instância revisora; daí, face à sucumbência dos apelantes, a condenação destes ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. 1º, 2º e 3º APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA”.
(TJ-GO - Apelação Cível: 54721896920228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024).

Logo, revela-se inexistente o mencionado vício.

De igual modo,
rejeito os embargos de
General Motors do Brasil LTDA
, uma vez que a
s exigências de devolução do bem “livre de ônus” e com documentação/ATPV são detalhes de execução, a serem disciplinados na fase de cumprimento de sentença pelo Juízo competente, segundo as particularidades fáticas e probatórias.

O acórdão solucionou o mérito (vício de produto, restituição do preço e danos morais) de forma clara e suficiente, sendo que a ausência de pormenores operacionais não configura omissão.

Nas contrarrazões, a embargada, inclusive, assinala que o veículo está na posse da concessionária embargante desde 16/06/2014, reforçando que a discussão trazida pela fabricante não demanda integração do julgado, mas, se necessário, providências executivas.

No ponto, entendo necessário esclarecer de qualquer modo que o acórdão rescindiu o contrato e determinou o retorno ao
status quo ante
, o que implica, por óbvio, a devolução do veículo. Todavia, no caso concreto, resulta dos autos — e foi sublinhado nas contrarrazões — que o bem há anos não se encontra com a autora, mas sim com a ré Rionorte.

Assim, a definição de entrega física, regularização documental, eventual ATPV e demais providências pertence ao Juízo do cumprimento de sentença, que as dosará e coordenará segundo o que já se apurou e o que vier a se provar.

Ressalto, ainda, que encargos ordinários do veículo (p.ex., IPVA, licenciamento, taxas administrativas) não devem ser suportados pelo autor a partir do momento em que o veículo foi devolvido, sem sua utilização efetiva, sendo que eventual discussão sobre marco temporal preciso, responsáveis e comprovações também se resolve no cumprimento de sentença, à luz dos elementos concretos então apresentados.

Por fim, embora as teses recursais sejam improcedentes, não vislumbro, neste momento, a evidência qualificada de intuito procrastinatório exigida para a sanção do §2º do art. 1.026, razão pela qual indefiro o pedido, sem prejuízo de que eventual reiteração abusiva venha a ser coibida nos termos legais.

Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ambos os embargos devem ser rejeitados, preservando-se o acórdão por seus próprios fundamentos, com os esclarecimentos supra, remetendo-se os detalhes práticos ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
ambos os embargos de declaração,
mantendo íntegro o acórdão embargado, sem efeitos modificativos, com os esclarecimentos consignados quanto ao retorno ao
status quo ante
, à posse do veículo e à destinação das questões executivas ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025